Tribunal: TJSP
Processo: 1004326-35.2016.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade de aplicação da tabela ‘Price’, por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual – Cobrança de TAC, TEC e IOF – Despesas expressamente contratadas antes de 30/04/2008 e, portanto, durante a vigência da Resolução CMN 2.303/96 - Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) – Comissão de permanência - Admissibilidade nos termos da Súmula 472 do C. STJ) – Restrições desrespeitadas no caso concreto - Comissão de permanência cumulada e em percentual superior à taxa de juros da normalidade, mais multa de mora – Necessidade de adequação dos encargos moratórios – Comissão de permanência afastada - Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO